Tribunal: TJMT
Processo: 1013397-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013397-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), CAIRO ANTONIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 569.363.201-63 (AGRAVANTE), LUCELIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.956.991-34 (AGRAVADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EM TRÂMITE DESDE 2014) – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO – VIABILIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, IV DO CPC – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não se mostra viável novamente, sob pena de dupla penalidade pelo mesmo fato, fixar multa por litigância de má-fé em sede recursal (no agravo de instrumento) em razão de demonstração de condenação no Juízo singular, posto que, além do agravante ter o direito de recorrer, as razões trazidas defendem apenas a impenhorabilidade da verba, conforme o artigo 833, IV do CPC; e também que porque seria inviabilizada a subsistência do Agravante e de sua família.

“(...)
Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).- (N.U 1023217-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CAIRO ANTONIO ROSA DOS SANTOS
, contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Cumprimento de (Execução de Titulo Judicial n. 0033631-38.2014.8.11.0041), aviado por
LUCÉLIA FERREIRA DOS SANTOS
,
DETERMINOU
o bloqueio de 30% dos vencimentos líquidos do executado, compreendidos como tais, a remuneração total, inclusive décimo terceiro salário, a serem depositados em favor da credora, em conta bancária por ela indicada, até a quitação da dívida.

Em síntese, o Agravado, após demonstrar a tempestividade e o cabimento, assevera que o percentual fixado comprometerá a manutenção própria do Agravante e de seu lar; e que a legislação vigente veda a retenção de salário, eis que é através dele é que os trabalhadores se mantêm e sustentam suas respectivas famílias.

Diz que apesar da relativização da regra da impenhorabilidade do salário, não se pode inviabilizar a subsistência da família, afrontando a dignidade da pessoa humana; salientando que se mostra descabida a penhora sobre o salário ou poupança, eis que se trata de verba absolutamente impenhorável, à luz do artigo 833, IV do CPC.

Acrescenta que “(...) Nos termos do art. 833 IV do CPC, o salário e rendimentos são impenhoráveis, pois, necessários à subsistência, e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável”; e que o valor bloqueado está abaixo do teto estipulado pelo mencionado artigo.

Aponta bloqueio de valor correspondente a R$ 8.992,76 da conta pertencente ao agravante, que ele incidiu sobre o salário – não havendo qualquer elemento de má-fé ou fraude capaz de descaracterizar a impenhorabilidade do numerário.

Defende a presença dos requisitos que autorizam o deferimento liminar, pois o comprometimento da renda é latente, eis que o Agravante está com a conta corrente negativa, necessita de auxilio material do banco (cheque especial) para sobreviver até o pagamento do próximo salário; havendo, portanto, probabilidade do direito e perigo da demora.

Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão, garantindo liminarmente a impenhorabilidade do salário do Agravante.

Alternativamente, pede q redução do percentual de desconto para 10% (dez por cento).

No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando a liminar requerida.

O pleito liminar foi indeferido. (ID. Num. 134879685)

Em contrarrazões, a Agravada pede o desprovimento do agravo, bem como a condenação do Agravante por litigância de má-fé, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, que nos autos de Cumprimento de (Execução de Titulo Judicial n. 0033631-38.2014.8.11.0041), aviado por
LUCÉLIA FERREIRA DOS SANTOS
, em desfavor do Requerido/Agravante,
CAIRO ANTONIO ROSA DOS SANTOS
,
DETERMINOU
o bloqueio de 30% dos vencimentos líquidos do executado, compreendidos como tais, a remuneração total, inclusive décimo terceiro salário, a serem depositados em favor da credora, em conta bancária por ela indicada, até a quitação da dívida.

Primeiramente, posiciono-me contrário à pretensão de imposição de multa por litigância de má-fé, isso em sede recursal, pois o deferimento da multa pelo Juízo “a quo” não impõe necessariamente que a mesma penalidade seja fixada em segundo grau, sobretudo porque as alegações recursais são no sentido de que a decisão compromete a subsistência do Agravante e afronta o artigo 833, IV do CPC.

Pois bem.

No que tange à decisão interlocutória combatida, tenho que ela não merece reparos, eis que é perfeitamente possível, viável e recomendável a penhora de parte dos rendimentos salariais do Agravante, salientando-se que se trata de cumprimento de sentença - decorrente de ato repulsivo do Agravante que, conforme pontuou o Juízo singular – venda de imóvel objeto de meação e não repasse à Agravante o que lhe era devido, ressaltando-se que apenas a parte dela hoje perfaz R$ 171.447,29.

Também é importante consignar que desde 2014 tramita a execução, sendo que todos os atos de constrição não foram exitosos, de modo que não há alternativa que não seja a constrição de parte da verba salarial percebida pelo Agravante (mais de R$ 15.000,00 – quinze mil reais).

Dentro desse contexto, não há ilegalidade da decisão recorrida, à luz do artigo 833, IV do CPC.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833,

X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).- (N.U 1023217-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SALÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE - POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES.

Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (N.U 1003041-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022